Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO DE AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, NULIDADE DE LAUDO PERICIAL E INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.340/06. OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”. No caso de crimes praticados por contato telefônico, o local de consumação é o de recebimento da ligação e não o da sua origem.
2. Não se observa a aventada nulidade na perícia criminal, solicitada pela autoridade policial com o objetivo de apurar os fatos comunicados. Ademais, os vícios do inquérito policial, procedimento administrativo que resulta em peças meramente informativas, não repercutem na ação penal, que tem instrução probatória própria.
3. Não há falar em afastamento da Lei Maria da Penha quando há indícios nos autos de que o paciente tenha se valido da condição de hipossuficiência ou vulnerabilidade da ofendida para subjugá-la, baseado no gênero, em razão de relação íntima de afeto anterior e independente de coabitação, no intuito de coagi-la a não buscar os alimentos necessários para a filha comum.
4. Ordem denegada.